Tribunal: TJDFT
Processo: 0726784-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726784-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: C. E. J. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELLE ARAGONEZ ESSADO JACOMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. (executado) contra decisão proferida em cumprimento provisório de decisão (concessiva de tutela provisória de urgência), que indeferiu impugnação ao bloqueio judicial de valores (R$ 8.888,95) em favor da parte exequente. Não há pedido liminar. Preparo regular (ID. 73571968). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r